Tribunal: TJSP
Processo: 1008254-89.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ação renovatória de contrato de locação. Parcial procedência. Sucumbência recíproca reconhecida na sentença, que, em face disso, mandou cada parte arcar com custas e os honorários de seu próprio advogado. Descabimento da compensação entre honorários ante os termos o artigo 85 § 14 do CPC. Honorários devidos ao patrono adverso conforme a medida do decaimento. Recursos parcialmente providos.